Tribunal: CARF
Processo: 13362.720368/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.720368/2017-87
ACÓRDÃO
1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S C CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
INTIMAÇÃO
QUANTO
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE.
Não configura nulidade da autuação o fato de o responsável não ter sido
intimado no início do procedimento fiscal, quando a condição de
responsável solidário somente emerge depois de realizados os exames
típicos da atividade fiscal, depois de constatado que o crédito tributário é
resultante de atos praticados por infração à lei ou ao Estatuto Social.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o
intento doloso do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do
imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo
116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa
qualificada ou agravada a 100%, face à nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96 dada pela Lei no 14.689/2023 e ao art. 14 da mesma Lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada a 100%, em face do princípio da
retroatividade benigna, da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no
14.689/2023, e do art. 14 da mesma Lei.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS, complementando-o ao final.
Trata o presente processo de Impugnação ao Auto de Infração de IRPJ e reflexos
(CSLL, Cofins e PIS) lavrado contra a pessoa jurídica acima identificada, através do
qual são exigidas as importâncias de R$ 287.535,33, de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica(IRPJ), R$ 168.229,08, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
R$ 467.303,00, de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e R$ 101.248,95, de Programa de Integração Social (PIS), acrescidos de
multa de ofício de 150% e dos juros de mora, referente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2014.
Os autos de infração apresentam a infração referente à omissão de receitas, por
falta de recolhimento de IRPJ (f. 24/43), CSLL (f. 44/60), PIS (f. 13/23) e Cofins (f.
02/12), tendo o procedimento fiscal iniciado em 25/04/2017.
O Relatório Fiscal (f. 63/84) complementa as informações sobre o procedimento
fiscal que iniciou com a constatação de que a contribuinte apresentava
movimentação financeira incompatível com os valores declarados em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Escrituração Contábil Fiscal
(ECF). Estas se mostravam sem valores declarados (zerados) ou em valores
irrisórios.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A contribuinte tem como objeto social atividades relacionadas à construção civil,
tais como construção de rodovias, terraplanagem, perfuração de poços de água,
construção de edifícios e instalações esportivas ou recreativas, urbanização,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
3
instalação e manutenção elétrica. Atua preponderantemente com prestação de
serviços a prefeituras, em decorrência de processos licitatórios.
Iniciado então o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre as divergências relacionadas à movimentação financeira e
suas declarações, bem como a apresentar os contratos de prestação de serviços,
os demonstrativos de valores contratados e blocos de notas fiscais.
Em resposta datada de 05/06/2017 (f. 09), a contribuinte informa que não possuía
os blocos de notas fiscais, explicando ao auditor que este deveria retirá-los no
setor contábil da Prefeitura. Informou também que a empresa não dispunha de
nenhum controle ou programa de acompanhamento, considerando satisfeita a
exigência referente à apresentação dos contratos entregues no início da
fiscalização.
Em 13/07/2017, o auditor fiscal procedeu à diligência pessoal junto à sede da
empresa, onde foi recebido pelo senhor Salvador da Silva Coelho, o sócio-
administrador.
Nessa ocasião, lavrou termo de constatação no qual, através de fotos, teria
atestado que o ambiente organizacional era “incompatível com as cifras
milionárias” movimentadas pela empresa nas instituições financeiras, alcançando
a movimentação bancária ocorrida no Banco do Brasil o montante de R$
13.981.848,11. Atestou também haver “pilhas” recentes de documentos de
contratos e editais de licitação, relacionadas a obras em Prefeituras. Não
constatou a existência de bens ou máquinas para a execução dos serviços.
Segue expressando sua compreensão de que os valores informados na declaração
do sócio-administrador não condizem com a movimentação financeira da
empresa, uma vez que o total de bens era de R$ 50.000,00.
Noticia terem ocorrido saques em espécie e em “altas cifras” no valor de R$
654.000,00, reconhecendo que tais fatos não traduziriam comportamento
fraudulento, mas que, no conjunto dos fatos e constatações, sugeririam
“utilização da empresa para fins alheios à atividade econômica a que se destina”
(item 2.8, f. 67).
Apresenta no item 3 (f. 67/68) do relatório diversas diligências realizadas junto às
obras em execução na data de 15/09/2017, no município de Paraibano/MA.
Descreve a prestação de serviços e seus valores, colaciona fotos (f. 69/71) e colhe
depoimentos de mestre de obras e funcionários, ligados ao prefeito local, sobre o
andamento da prestação do serviço.
Sugere haver ligação entre agentes políticos e a contribuinte fiscalizada.
Prosseguiu o trabalho com as circularizações a seguir:
a) Companhia Hipotecária Brasileira, onde se confirmou a participação da
empresa no Programa Minha Casa, Minha Vida;
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
4
b) Construtora Ideal em 25/10/2017, acerca da suposta subempreitada total de
contrato no 03.02.29.01.001.11.03/2014 com o município de Buriti Bravo (MA),
entre outras operações; e c) Empresa Souza & Lima Edificações, acerca da
subempreitada para obras referentes a 50 casas do Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Colheu depoimento presencial em 11/01/2018, sob forma sigilosa, sem
identificação do depoente e sem lavratura de termo, onde houve a investigação
de que as obras eram repassadas a subempreiteiros por valores inferiores aos
contratados pelas licitações, no ano de 2014. Houve menção a respeito do
relacionamento do Sr. Salvador na Prefeitura de Franca, colhendo indícios de que
o secretário de infraestrutura desse município teria sido beneficiário de
transações bancárias no valor de R$ 33.000,00.
Procedeu então ao lançamento, cotejando notas fiscais, contratos e informações
obtidas no Portal da Transparência do Município de Sucupira do Riachão. De
forma resumida, o auditor considerou os valores da forma a seguir:
a) valores de notas fiscais coincidentes com contratos;
b) valores de notas fiscais sem vinculações com contratos;
c) valores constantes em contratos, sem vinculação com nota fiscal;
d) valores constantes do portal de transparência do município de Sucupira do
Riachão, cujos contratos não foram apresentados; e e) valores constantes de
contratos, com vinculações a notas fiscais.
Conclui entendendo que a matéria tributável apurada de R$ 15.576.767,93 é
compatível com a movimentação bancária demonstrada no quadro abaixo:

Embasa a apuração do IRPJ no artigo 518 e 519 do RIR/99, aplicando o percentual
de 8% para calcular o Lucro Presumido.
Da Qualificação da Multa de Ofício - 150%
Por entender que ocorreu sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da Lei 4.502, de
1964), a autoridade fiscal qualificou a multa de ofício conforme o comando legal
disposto no §1o, art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Descreve que houve prestação de informações falsas, com débitos irrisórios
quando, na verdade, estava em plena operação. Exprime seu entendimento de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
5
que houve ocultação de bens e máquinas e redução do patrimônio pelas
subcontratações realizadas.
Deduz também que os depoimentos indicariam a utilização de mecanismos
fraudulentos na administração da empresa.
Aduz que a transmissão de DCTF em valores irrisórios configuraria objetivos
obscuros diante dos valores contratados, bem como os saques, em dinheiro, com
a finalidade de evitar a movimentação por agentes financeiros. Somado a isto, o
fato de não apresentar à fiscalização os blocos de notas fiscais originais,
tampouco possuir controles internos, caracterizaria o dolo com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador, por parte da autoridade
lançadora.
Relata haver ocorrido, em tese, também crime contra a ordem tributária o que
ensejaria no objeto de representação fiscal para fins penais.
Da responsabilização solidária
Foi lavrado Demonstrativo de Responsável Tributário, em conjunto com os autos
de infração, sendo atribuído a responsabilidade tributária ao sócio administrador,
Sr. Salvador da Silva Coelho.
Aplica a responsabilização por ocorrência de dolo e/ou fraude baseado nos incisos
I, II e III do artigo 135, do CTN, em razão de diversas infrações às leis tributárias e
não tributárias. Entende também ter ocorrido “atitude fraudulenta” do
administrador da empresa em razão das práticas danosas ao erário demonstrado
no procedimento fiscal e na representação fiscal para fins penais.
II.
DA IMPUGNAÇÃO (f. 546/567)
A contribuinte e o responsável solidário, Sr. Salvador da Silva Coelho,
protocolaram a impugnação onde contestam, de forma conjunta, o lançamento e
a responsabilidade solidária.
Da preliminar de nulidade.
Na preliminar, é contestada a responsabilidade solidária imputada ao sócio
administrador por falta de intimação do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
para que pudesse se manifestar e prestar as informações necessárias. Desta
forma, requer a nulidade integral do lançamento, pois no seu entender ocorreu a
preterição ao direito de defesa.
Afirma desconhecer a assinatura do AR de f.88, pois o recebedor não é
funcionário da empresa ou preposto da mesma. O mesmo teria ocorrido com o
termo de intimação de f. 89, ante a assinatura do AR de f. 90.
A fim de amparar sua pretensão, traz o entendimento expresso na Súmula 430, do
STJ (“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”). Por esta razão, entende que a
responsabilização pessoal somente se aplicaria de forma excepcional, em casos de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
6
excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos , incluindo-se
dissolução irregular da sociedade, conforme interpretação do artigo 135 do
Código Tributário Nacional. Entende que tal fato não teria ocorrido neste
processo. Compreende que esta desconsideração da personalidade jurídica
caracterizou o erro na identificação do sujeito passivo, cabendo a nulidade de
todo o lançamento por vício.
Argumenta também que a sujeição passiva por responsabilidade deveria ter sido
adequadamente motivada e fundamentada, sem depender de presunções ou
ficções legais, cabendo uma melhor consideração quanto às provas referentes à
conduta dolosa do administrador.
Traz também o artigo 50, do Código Civil, e argúi que a desconsideração da
personalidade jurídica somente é caracterizada pelo desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial e, estas somente devem ser aplicadas pelo poder judiciário.
Ao final, conclui requerendo nulidade por preterição ao direito de defesa e por
erro na identificação do sujeito passivo:

Do mérito.
Restringe a sua inconformidade argumentando que o valor de R$ 1.648.073,65,
correspondente à diferença entre os contratos e as notas fiscais de prestação de
serviços, teria sido incorretamente arbitrado pela autoridade fiscal.
Informa que os pagamentos lhe seriam devidos após a finalização de cada etapa
da prestação de serviços, aferidos por medições mensais. E, por esta razão, não
deveria ter sido considerado o valor global do contrato, mas somente a parte
correspondente às medições realizadas e as notas fiscais apresentadas.
Informa que os autos carecem de comprovação através das notas de empenhos
correspondentes ao pagamento dos valores contratados, prova de creditamento
integral do valor na conta do impugnante ou de intimação junto ao ente municipal
para que pudesse comprovar o pagamento integral dos valores contratados.
Segue explanando que o “arbitramento” seria medida excepcional que seria
aplicável caso houvesse falhas que impedissem a quantificação do resultado do
exercício e que a falta de escrituração dos depósitos bancários ou das contas
bancárias não seria suficiente ao arbitramento dos lucros.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
7
Traz o artigo 64 da Lei 9.430, de 1996, para amparar o argumento de que sendo o
imposto retido exclusivo de fonte, a responsabilidade e recolhimento seria da
fonte pagadora.
Por estes motivos, entende ter ocorrido vício insanável e que caberia o
cancelamento das exigências fiscais.
Da qualificação da multa por fraude e sonegação (150%)
Alega que a multa agravada foi realizada sem amparo legal e sem evidências
concretas da ocorrência de fraude, pois não teria havido a comprovação do dolo
ou da fraude, bem como a consumação do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502 de 1964.
Aduz ainda que a multa tem caráter confiscatório e afronta o princípio da
razoabilidade. Traz jurisprudência e requer a redução da multa ao patamar de
20%. (f. 556)
Da responsabilidade solidária do sócio Salvador da Silva Coelho
Mais uma vez retorna à responsabilidade solidária alegando que o procedimento
fiscal limitou-se à presunção de que o administrador teria tido conduta
fraudulenta, sem provas contundentes nos autos que comprovassem sua intenção
dolosa.
A simples alegação de que saques em cifras vultuosas ou contratações
questionáveis com entes públicos, combinada com a execução das obras por
subempreitadas, não caracterizaria conduta dolosa ou fraudulenta, uma vez que o
dolo não se presume, cabendo a autoridade fiscal trazer aos autos provas e não
meras suposições.
Repisa o entendimento do STJ (Súmula 430) que a responsabilização do
administrador pelos débitos da empresa somente é cabível quando demonstrada
a conduta ilícita e, portanto, o mero inadimplemento do tributo não seria
suficiente a caracterizar “infração à lei”.
Segue também frisando o seu entendimento de que a imputação de
responsabilidade depende de instauração de processo administrativo específico
para este fim e que teria ocorrido ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Ao final conclui pela insubsistência ou improcedência do lançamento, total ou
parcial, requerendo que seja acolhida a impugnação.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-
43.239, de 04 de janeiro de 2019 (e-fls. 608), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
8
LANÇAMENTO FISCAL REALIZADO UNICAMENTE COM BASE EM CONTRATOS.
AUSÊNCIA DA PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A celebração do contrato de prestação de serviços não materializa a realização do
serviço. Na verdade, apenas formaliza a intenção de realizar o serviço. E se a
celebração do contrato não materializa a realização do serviço, também não há
que se falar em auferimento de receita decorrente da prestação de serviço. Por
conseguinte, quanto à parcela da exigência lançada unicamente com base nos
contratos, não restou comprovada a ocorrência do fato gerador dos tributos
lançados.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
A retenção do imposto a título de antecipação do devido nas competências
correspondentes não afasta a obrigação do contribuinte de apurar o quantum
tributável devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores
por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Os administradores com poderes de gerência respondem pelo crédito tributário
devido pelas pessoas jurídicas quando as obrigações tributárias são resultantes de
atos praticados por infração de lei ou ao Estatuto Social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INTIMAÇÃO
QUANTO AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE.
Não é nulo o Termo de Solidariedade pelo fato de o responsável não ter sido
intimado no início do procedimento fiscal, quando a condição de responsável
solidário somente emerge depois de realizados os exames típicos da atividade
fiscal, depois de constatado que o crédito tributário é resultante de atos
praticados por infração à lei ou ao Estatuto Social.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
estejam presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
9
Irresignados, os ora Recorrentes apresentam Recurso Voluntário de e-fls. 636, no
qual, em linhas gerais, repetem e reafirmam fundamentos já apresentados em sede de
impugnação.
Ao final, requerem o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, cabe registrar que contribuinte e responsável solidário apresentaram
Recurso Voluntário de forma conjunta.
Demais disso, conheço do recurso, atesto sua tempestividade e o cumprimento dos
demais requisitos de admissibilidade, bem como reconheço a plena competência deste Colegiado
para sua apreciação, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).

II - DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente cumpre observar que o Recurso Voluntário apresentado é parcial,
tendo por objeto as seguintes matérias:
- nulidade do lançamento, por falta de intimação e motivação legal;
- indispensabilidade de comprovação do dolo para efeito da aplicação da multa
qualificada de 150% ao lançamento.
Portanto, a análise do recurso gravitará em torno dessas matérias.

III-
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Conforme relatado, os Recorrentes requerem a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação, fato que teria cerceado a sua ampla defesa, conforme expresso no artigo
5o, LV, da Constituição Federal.
O artigo 10 do decreto no 70.235/72 elenca os elementos necessários que deve
conter o auto de infração:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
10
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Por simples inspeção visual, verifica-se que o auto de infração (fl.2) é lídimo,
porquanto contém todos os elementos exigidos por lei indispensáveis à sua lavratura, quais sejam:
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, além da descrição detalhada da conduta
infracional em relatório fiscal integrante dos autos (fl. 63), o qual, acompanhado de fotos, gráfico
de relacionamento e relatório de diligências fiscais, não deixa dúvidas dos motivos da autuação
fiscal.
Portanto, penso que a autuação foi devidamente motivada, permitindo ao
contribuinte compreender plenamente os fatos e ações infracionais que lhe foram imputados,
tanto assim que apresentou farta gama de argumentos na sua impugnação, obtendo, inclusive,
provimento parcial na instância de primeiro grau.
Sobre a ausência de intimação do sócio administrador, acolho in totum a
fundamentação apresentada pela instância a quo, adotando-a como razão de decidir, valendo-me
do parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-la na sequência:
Da preliminar de nulidade do lançamento por ausência de intimação ao sócio
administrador
A condição de devedor solidário, via de regra, somente se formaliza no momento
da lavratura fiscal e, em relação a ela, quanto aos fatos verificados no
procedimento fiscal. Não é razoável exigir-se da fiscalização a intimação de um
devedor solidário que, ao tempo do início do procedimento, ainda não se sabe se
possuía ou não a responsabilidade solidária.
Salvo hipóteses onde já exista um reconhecimento prévio de uma situação
prevista em lei como definidora da responsabilidade solidária, é de se dizer que,
em geral, a solidariedade não pode ser de plano determinada, pois isto implicaria
indevida precipitação da autoridade fiscal, em flagrante violação à estrutura
lógico-normativa da relação jurídico tributária, no sentido de se atribuir a um
sujeito, de início, a responsabilidade por fatos geradores em relação aos quais
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
11
ainda não se pode determinar a sua responsabilidade pessoal e direta no sentido
da solidariedade.
Ademais, a elaboração do Termo de Solidariedade nada mais representa do que a
consequência natural dos fatos que ensejaram esta responsabilidade. De nada
adiantaria a fiscalização descrever fatos que revelem a responsabilidade solidária,
sem documentar esta conclusão.
Quanto às alegações acerca da ausência de ciência do sócio administrador,
também não logra êxito a impugnante.
Está claro ter ocorrido a ciência do Sr. Salvador da Silva, seja pelo atendimento à
Fiscalização às f. 242, seja por seu procurador devidamente nomeado pelo
documento de f. 245, datada de 18.05.2017, seis dias após a ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, ocorrido em 12.05.2017, e pelo recebimento
pessoal das Intimações de f. 92 e de f. 93/94.
Ademais, não se pode olvidar que o Sr. Salvador está exercendo seu direito de
defesa perante este órgão julgador, por meio da impugnação de f. 546/567.

Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

IV - MÉRITO
Como relatado, os Recorrentes defendem a redução da multa de ofício qualificada
para 20%, apresentando como principal argumento, o fato de que não teria havido a comprovação
do dolo para efeito da aplicação da multa qualificada de 150% na autuação.
Conforme transcrito linhas acima, o Recorrente limita-se a reproduzir razões já
expostas em sua Impugnação e já analisadas pela instância a quo.
Face a esta circunstância e diante do fato de o Recorrente abster-se de enfrentar os
argumentos e apontamentos da decisão recorrida, não apresentando novos elementos probantes,
decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no
parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Dessa forma, peço vênia para colacionar em seguida excertos do voto condutor do
acórdão de impugnação.
d) Qualificação da multa por fraude e sonegação (150%)
Quanto à qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%, a contribuinte
sustenta que não teria ocorrido comprovação de dolo ou fraude, conforme
previsão constante dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964. Entende também
que o percentual de 150% é excessivo, com caráter confiscatório. Pede redução
da multa ao percentual de 20%.
Também neste ponto, tenho que não assiste razão à contribuinte.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
12
A autoridade fiscal entendeu que o sujeito passivo ocultou informações
referentes ao fato gerador pelas seguintes razões: (i) apresentar declarações
falsas (DCTF e ECF), sem valores ou com valores irrisórios e incompatíveis com a
movimentação bancária;
(ii) realizar obras por subempreitada, a fim de ocultar estrutura (patrimônio) e
equipamentos na prestação do serviço; (iii) utilizar mecanismos fraudulentos na
condução das obras licitadas;
(iv) realizar saques em dinheiro em valores exorbitantes no ano de 2014, a fim de
evitar transações bancárias; e (v) não oferecer à fiscalização os blocos de notas
originais, bem como não apresentar os arquivos de controles internos das obras
executadas.
Pois bem. Entendo que restou comprovada no presente caso a intenção dolosa de
que trata a Lei no 4.502, de 1964, artigo 71. A situação apresentada mostra
claramente a vontade em impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do
fato gerador por parte da autoridade fazendária, seja pela ausência de
informações em DCTF e ECF (i), seja pela sua posição de se desincumbir de
apresentar os documentos requisitados pelo auditor no decorrer do procedimento
fiscal (v).
Observe novamente a resposta da contribuinte, em 30.05.2017, referente ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, às f. 86/87, sobre a divergência entre os
dados constantes na DCTF e ECF e a movimentação bancária no valor de R$
14.741.150,46, constatada no ano de 2014 (f. 242):

Ora, a fiscalização iniciou em maio de 2017, ou seja, 03 (três) anos se passaram
sem que as DCTF fossem entregues e prestadas as informações acerca dos fatos
geradores ocorridos no ano de 2014, não sendo crível a alegação de que a falta de
orientação contábil do contador fosse empecilho ao cumprimento da obrigação
acessória.
E, ainda que assim se entendesse, no decorrer do procedimento fiscal, a
contribuinte não poderia se eximir de apresentar os blocos de notas fiscais e
registros e planilhas contábeis, sob alegação de que os mesmos não teriam sido
encontrados ou que seriam inexistentes, direcionando o auditor-fiscal à Prefeitura
para que este buscasse as informações e documentos cuja posse e guarda é de
responsabilidade da impugnante.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
13
Aqui se encontram presentes os elementos de consciência e vontade, assumida
pela contribuinte, visando atingir um fim específico, ou seja, dificultar e/ou
impedir a apuração dos tributos. Configura-se, assim, o “dolo”.
Não há dúvidas de que uma das vias mais consistentes e seguras para
demonstração do dolo é aquela vinculada à caracterização do reiteramento da
conduta e da significância dos valores subtraídos à tributação. Sim, pois enquanto
o reiteramento afasta o erro involuntário, a conduta não intencional, a
significância dos valores subtraídos à tributação fornece o objetivo, o motivo para
o ato intencionalmente infracional. No caso, deixar de oferecer à tributação o
montante recebido pela prestação de serviços em obras licitadas.
Reiteramento e significância, portanto, se complementam na conformação de um
quadro no qual as possibilidades de uma conduta infracional não ter sido
intencional se reduzem a zero. É assim porque uma conduta reiteradamente
infracional à qual não se vislumbra proveito significativo para quem dela se
beneficia, desvigora a conclusão da intenção; tanto quanto a falta de
reiteramento associada a um ganho significativo, mas isolado no âmbito de um
conjunto expressivo de operações, igualmente reduz o grau de certeza que se
pode ter quanto à intencionalidade da conduta.
Especificamente, a conduta da contribuinte pode seguramente ser qualificada
como dolosa, uma vez que a significativa e reiterada omissão de receitas da
pessoa jurídica não pode ser considerada fruto de mero erro. Portanto, os agentes
conscientemente deixavam de oferecer receitas ao Fisco federal, e assim agiam
motivados pela vontade de deixar de recolher tributos que sabiam serem devidos,
evidenciando a ação dolosa.
Portanto, correta a qualificação da multa de ofício em obediência ao disposto no
inciso I, do artigo 44, da Lei 4.430, de 1996, por estar configurada a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 71 da Lei 4.502, de 1964, in verbis:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange ao percentual da multa qualificada aplicada no lançamento. É que a Lei
no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação
da multa de ofício qualificada, na hipótese de ausência de comprovada reincidência, em
substituição ao percentual de 150%, aplicado no lançamento. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
14
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN1 ao lançamento, devendo o percentual de multa
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração suscitada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício
qualificada a 100%, em face do princípio da retroatividade benigna, da nova redação dada ao art.
44 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no 14.689/2023, e do art. 14 da mesma Lei.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.182 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720368/2017-87
15
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 672
DF CARF MF
Original